Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do CPP).

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal vêm adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o porte de faca fora de casa, para defesa pessoal, configura a conduta tipificada no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, já que a exigência e licença de autoridade não se aplica às armas brancas. Afirmou que o art. 19 da LCP permanece vigente, porquanto o reconhecimento da repercussão geral no ARE 901.623 não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento. Alegou que o art. 19 da LCP trata-se de tipo penal de perigo abstrato que não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Aduziu que, no presente caso, presente a potencialidade lesiva, porquanto, o denunciado, embora tenha alegado portar uma faca para uso pessoal, entrou em lojas ostentando o artefato e intimidando clientes, além de possuir em seu nome passagens por crimes contra o patrimônio, em que se valeu de tal artefato (faca) para garantir a consumação dos delitos. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão, com o recebimento da denúncia e determinação de prosseguimento do feito. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do Apelo (ID 57144315).

4. Em contrarrazões, a defesa, em síntese, sustentou a atipicidade da conduta, porquanto a suposta contravenção penal objeto dos autos se trata de norma penal em branco, a qual exige complementação legislativa para que seja aplicada e cumpra seu objetivo, contudo, até o momento, a norma não passou por regulamentação legal, tornando-se inaplicável ao caso concreto. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia (ID 56721414).

5. Prevalece o entendimento na jurisprudência pátria que o art. 19 da Lei das Contravenções Penais permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, porquanto com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, referido dispositivo legal passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, o qual prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.

6. Nesse sentido julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1632205, 07044458020218070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1621271, 07010187520218070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão da matéria referente à tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (Tema 857), não determinou a suspensão dos feitos que tratam do tema, além de não ter manifestação, até o momento, sobre o mérito da questão.

8. O fato descrito na denúncia de ID 56720451 adequa-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estarem presentes indícios da autoria e materialidade no Registro de Atividade Policial no 177011-2023 e no termo de apreensão acostados aos autos (ID 56720423 - Pgs. 5, 6 e 7). Portanto, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.